Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXAME. ELETROENCEFALOGRAMA. PACIENTE. CRIANÇA. DIAGNÓSTICO. ENCEFALOPATIA EPILÉTICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUISITOS PREEENCHIDOS

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil.

2. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos da Constituição Federal.

3. O artigo 196 da Carta Magna assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. Verificada a probabilidade do direito, consistente no direito à saúde e o periculum im mora, decorrente da redução da eficácia do tratamento ou mesmo da resposta do paciente a ele, deve ser concedida a tutela antecipada para determinar ao ente estatal que submeta o paciente ao exame médico necessário.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.